Tribunal: TJDFT
Processo: 0703663-55.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO DA CAMARA LEGISLATIVA DO DF. APOSENTADORIA PELO PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA - PAI. CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ABONO DE PERMANÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. ABONO DE PERMANENCIA E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. INCLUSÃO NOS CÁLCULOS DA CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE.
1. O mandado de segurança é cabível quando destinado à tutela imediata de lesões a direitos líquidos e certos não reparáveis pelas outras vias disponíveis de tutela jurisdicional. Não pode servir como substitutivo de ação de cobrança.
2. No presente caso, o mandamus tem por objeto a determinação à “autoridade coatora que inclua, na remuneração do impetrante, os valores correspondentes ao Abono de Permanência e o auxílio alimentação, para fins de base de cálculos do pagamento das indenizações do Plano de Aposentadoria Incentivada, inclusive na base de cálculo da licença prêmio convertida em pecúnia.” Não se trata de impetração em que se almeja a condenação direta da impetrada a promover o pagamento de valores, o que violaria o disposto nos enunciados no 269 e no 271, do Supremo Tribunal Federal. O propósito da presente ação é repelir a suposta ilegalidade contida no ato administrativo que resultou na exclusão de valores dos seus cálculos do Programa de Aposentadoria Incentivada – PAI e da conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada.
3. As antinomias aparentes são conflitos de normas que podem ser solucionados por meio dos critérios hierárquico, cronológico e da especialidade. Na hipótese, a solução do conflito aparente de normas se resolve pelo critério hierárquico. A Lei n. 10.887/2004, que regulamenta o abono de permanência, se reveste de hierárquica normativa superior ao Ato da Mesa Diretora n. 14/2021. Trata-se de lei ordinária aprovada por processo legislativo formal previsto na Constituição Federal, com participação do legislativo. Por sua vez, o ato da mesa diretora da Câmara Legislativa do DF em exame cuida de deliberações de natureza administrativa tomadas pela maioria de seus membros, previstas nos artigos 39 e seguintes do seu Regimento Interno.
4. Em síntese, o critério hierárquico soluciona a antinomia aparente em exame: o condicionamento legal de pagamento do abono à permanência em atividade do servidor prevalece sobre o ato da Mesa Diretora da CLDF, que estabelece regras para o cálculo da indenização devida em caso de adesão ao Programa de Aposentadoria Incentivada.
5. A conversão da licença prêmio em pecúnia, na forma prevista nos art. 87, § 2o, da Lei n. 8.112/90, e art. 142, da Lei Complementar 840/2011, assegura que os mesmos valores devidos na licença prêmio devem orientar o cálculo da conversão em pecúnia. O auxílio-alimentação, portanto, deve ser incluído neste cálculo. Precedentes.
6. Remessa oficial e recursos de apelação da autoridade coatora e do DISTRITO FEDERAL conhecidos. Preliminar rejeitada. No mérito, providos. Recurso de apelação do impetrante conhecido e provido. Sentença reformada. Segurança concedida em parte.